Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve bloqueio de valores via SISBAJUD e rejeitou impugnação apresentada pelo executado, sob o fundamento de preclusão das matérias suscitadas, notadamente excesso de execução e inexigibilidade de honorários alegadamente renunciados em acordo extrajudicial não homologado. O agravado, em contrarrazões, alega inépcia do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso seria inepto por ausência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante é apta a afastar a preclusão e permitir a rediscussão de excesso de execução e inexigibilidade de verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque os fundamentos da decisão impugnada, possibilitando contraditório e julgamento do mérito recursal.
4. O agravante apresentou fundamentos específicos contra a decisão de indeferimento da tutela, atendendo ao art. 1.016, II e III, do CPC, razão pela qual a preliminar de não conhecimento foi rejeitada.
5. O título executivo judicial e os critérios de cálculo do débito foram previamente fixados por decisão não impugnada, operando-se a preclusão temporal e consumativa.
6. A alegação de renúncia a honorários com base em acordo extrajudicial já foi analisada e rejeitada em decisão anterior, inclusive confirmada em agravo de instrumento com trânsito em julgado.
7. A parte executada não pode rediscutir questões já decididas no curso do processo, nos termos do art. 507 do CPC, sendo vedada a utilização de nova impugnação como sucedâneo recursal.
8. A peça apresentada na origem, embora intitulada como impugnação ao cumprimento de sentença, não se mostra adequada ao momento processual, pois as matérias deduzidas já estavam preclusas, cabendo apenas eventual impugnação restrita à penhora.
9. A tentativa de rediscussão de valores e critérios de cálculo por meio de nova impugnação configura desrespeito à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.
10. Não é cabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os fixou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando o recorrente impugna os fundamentos da decisão agravada.
2. A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas por decisão transitada em julgado.
3. Não são devidos honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não os arbitrou.